Tribunal: TJES
Processo: 0002926-30.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002926-30.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002926-30.2021.8.08.0030

APELANTE: DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são requisitos para reconhecimento da traficância eventual ser o réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

2. Em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes

o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica efetivamente a atividades criminosas.

3. Hipótese em que o contexto em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa, uma vez que, além da quantidade significativa de entorpecentes (210 (duzentos e dez) pedras pequenas de substância similar ao crack; 03 (três) pedras totalizando 25g (vinte e cinco gramas) e 01 (uma) sacola com farelos da mesma substância, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas), com o réu também foi encontrada a quantia de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais) em espécie, valor este que representa quase o dobro de sua remuneração líquida, não havendo prova de sua origem lícita. Além disso, um dos policiais responsáveis pela abordagem destacou em seu depoimento em juízo que o réu já havia sido abordado dias antes. Informou, também, que a polícia recebeu denúncias anônimas de tráfico na região, figurando o apelante como um dos envolvidos na mercancia.

4.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002926-30.2021.8.08.0030

APELANTE: DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DANIEL DE AMORIM OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 4253126, pp. 199/202), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 205/213, em que requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Emerge da Denúncia que, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 13h07min, policiais militares durante patrulhamento tático no residencial Jocafe, em Linhares, flagraram um indivíduo cortando uma substância similar ao crack. Por sua vez, ao perceber a aproximação da guarnição, o indivíduo empreendeu fuga tentando se esconder no quarto da casa do seu irmão, mas foi alcançado e identificado.

Posteriormente, os militares realizaram buscas pelo trajeto que o réu fez, bem como no quarto em que tentou se esconder, sendo apreendidas pela guarnição a quantia de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais), 210 (duzentos e dez) pedras pequenas de substância similar ao crack; 03 (três) pedras totalizando 25g (vinte e cinco gramas) e 01 (uma) sacola com farelos da mesma substância, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 11/17), no Auto de Apreensão (p. 33), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 35), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (p. 175), bem como na confissão do réu e no depoimento dos policiais militares que promoveram o flagrante.

Com efeito, o apelante pugna pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao argumento de que não há prova nos autos que impeça a sua aplicação.

Destarte, de acordo com o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são requisitos para reconhecimento da traficância eventual ser o réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Na hipótese vertente, o réu é primário e não há evidências de que integre algum grupo criminoso.

No que se refere à dedicação a atividades ilícitas, todavia, necessário tecer comentários mais profundos.

Em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso,
além da quantidade de drogas
,
aliar elementos concretos suficientes
o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica efetivamente a atividades criminosas (STJ, AgRg no HC 785084/RS. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 17/4/2023. DJe: 20/4/2023).

No caso em apreço, além da quantidade significativa de entorpecentes (210 (duzentos e dez) pedras pequenas de substância similar ao crack; 03 (três) pedras totalizando 25g (vinte e cinco gramas) e 01 (uma) sacola com farelos da mesma substância, pesando aproximadamente 06 (seis) gramas), com o réu foi encontrada a quantia de R$ 2.034,00 (dois mil e trinta e quatro reais) em espécie, valor este que representa quase o dobro de sua remuneração líquida (conforme contracheque acostado à p. 43), não havendo prova de sua origem lícita.

Além disso, o policial Walace Batista dos Santos destacou em seu depoimento em juízo que o réu já havia sido abordado dias antes. Informou, também, que a polícia recebeu denúncias anônimas de tráfico na região, figurando o apelante como um dos envolvidos na mercancia.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Desse modo, entendo que o contexto em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)